Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010974-67.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luiz Gustavo Couto Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
Aduz o impetrante que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva padece de ilegalidade, ante a ausência de participação do paciente nos crimes lhe imputados; pela ausência de fundamentação concreta; e cabimento de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
O presente habeas corpus não comporta conhecimento. A legalidade da medida constritiva foi aferida no Habeas Corpus n. 1005785-11.2021.8.11.0000, cuja ordem foi denegada à unanimidade, em sessão realizada no dia 27/4/2021, restando o acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - GRANDE QUANTIDADE DA DROGA – CRIME PRATICADO DENTRO DA INSTITUIÇÃO DA POLICIA CIVIL - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na hipótese, a fundamentação apresentada, demonstra o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, notadamente porque os crimes são graves, pois praticados dentro da instituição da Policia Civil, além da grande quantidade de drogas subtraídos.”
Houve o trânsito em julgado do acórdão em 17/5/2021, sem a interposição de recurso ordinário.
Assim, a mera conclusão do inquérito policial, com o oferecimento de denúncia – exatamente pelas mesmas condutas que ensejaram a decretação da prisão preventiva – não constitui fato novo a justificar novo exame da matéria pelo colegiado.
Ressalte-se também que quase a totalidade dos argumentos do impetrante estão voltadas a discussões meritórias, as quais não comportam análise na via do habeas corpus.
Consigno, outrossim, que o mero decurso de tempo não é fato novo que autorize a revisitação de matérias apreciadas em habeas corpus anteriores. Neste particular, o STJ tem compreendido que “as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes” (AgRg no RHC 139.120/SP).
Consequentemente, apesar do magistrado de primeiro grau necessariamente ter de reavaliar os motivos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, o Tribunal de Justiça somente estará obrigado a reexaminar a questão se existente fato novo. Inclusive, a norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal é destinada exclusivamente ao juiz que impôs o decreto cautelar.
Portanto, apesar do esforço argumentativo do impetrante, compreendo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado. Neste sentido:
“(...) Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)
“(...) Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).
No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/07/2019; AgRg no HC n. 1026662-06.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2021.
Deste modo, constatando-se que as alegações contidas na petição inicial caracterizam mera reiteração de argumentos já rejeitados pelo Colegiado, revela-se inviável o conhecimento do habeas corpus.
Por esta razão, não conheço do habeas corpus, extinguindo o feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator